Tribunal: CARF
Processo: 15971.000259/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15971.000259/2009-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.047 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
JOAO FRANCISCO VETUCHE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da
indicação do endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e
não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 09 de março de 2009, por meio
do qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 5.622,89, a título de IRPF suplementar,
exercício 2006, ano-calendário 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de dedução indevida de previdência privada e Fapi no valor de R$ 1.515,48 e dedução
indevida de despesas médicas no valor de R$ 18.931,42.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) comprova, mediante documentos anexados, que os pagamentos efetuados
foram promovidos tendo como fundamento o tratamento procedido por
profissional médico habilitado; e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15971.000259/2009-97
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.047 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15971.000259/2009-97

b) demonstrou, no campo apropriado, todos os valores e deduções ocorridas,
estando, dentro do escopo, a despesa decorrente da previdência privada no
valor de R$ 1.515,48, igual o lançamento da DIRF.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documentação do tratamento dentário (fls. 35 a 44); (ii) recibos médicos (fls. 45 a 52); (iii)
declaração de ajuste anual (fls. 53 a 58).
Dessa forma, todas as glosas referentes a despesas médicas foram parcialmente
restauradas conforme o que se verifica do quadro colacionado abaixo:

Profissional Médico
Valor da Dedução
Resultado DRJ
Paulo Vitor Bignardi
R$ 16.600,00
Glosa Mantida
FMC Technologies do Brasil
R$ 2.331,42
Dedução Restaurada

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, a 10a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II, proferiu o
acórdão de no 17-49.410 – 10a Turma da DRJ/SP2, julgando procedente em parte a impugnação
por entender, em síntese, que os recibos médicos não podem ser aceitos por não atenderem todos
os requisitos e por não haver comprovação do efetivo pagamento.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) os documentos anexados aos autos do presente processo são satisfatórios par a
compreensão de que houve o tratamento médicos;
b) a administração tributária deve buscar a verdade material acerca dos
acontecimentos, portanto, não se pode presumir que os depósitos efetuados
nas contas-correntes sejam reveladores da ocorrência do fato jurídico
tributário;
O Recorrente instruiu seu recurso voluntário com os seguintes documentos: (i)
recibo de honorários advocatícios (fls. 75); e (ii) ação trabalhista (fls. 76 a 100).

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
despesas médicas com o profissional Paulo Vitor Bignardi (R$ 16.600,00) ) da base de cálculo
do IRPF, objeto do recurso que passo a analisar.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.047 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15971.000259/2009-97

Despesas médicas

A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF está disciplinada no
artigo 8o, da Lei 9.250/95 in verbis.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
Portanto, é direito do contribuinte deduzir da base de cálculo do IRPF as despesas
com profissionais médicos nos termos do art. 8o, inciso II, “a”, da Lei 9.250/95, transcrita acima.
Ocorre que, como é curial, as referidas despesas estão sujeitas a comprovação, sendo dever do
contribuinte guardar tais comprovantes enquanto estiver em curso os prazos decadencial e
prescricional.
A respeito dessa comprovação, o artigo 8o, § 2o, inciso III, da mesma lei,
estabelece que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação
do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
- CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Nota-se que, no caso em tela, não houve por parte do Agente Fiscal a requisição
para apresentação de comprovantes do efetivo pagamento, como se depreende a notificação de
lançamento de fls. 31 destes autos.
O argumento utilizado pela Turma Julgadora a quo para justificar a manutenção
da glosa da dedução de despesa médica consiste na verificação de que os recibos emitidos pelo
profissional médico não apresenta o endereço da prestação de serviço.
Entendo que esse motivo não é suficiente para manutenção da glosa. Isso porque a
análise do conjunto fático probatório não traz qualquer elemento que afaste a veracidade das
informações constantes nos recibos. Nesse sentido, veja-se o acórdão proferido por esta 1a Turma
Extraordinária, da 2a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar caso
análogo, no qual se entendeu que na ausência de endereço do profissional, mas informado o
CPF, pode-se validar o reconhecimento do recibo.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.047 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15971.000259/2009-97

Numero do processo: 11516.001969/2007-99
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jan 29 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Wed Feb 19 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004 DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. AUSÊNCIA DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR. Deve ser restabelecida a dedução quando o único
obstáculo for a falta da indicação do endereço do profissional, quando informada a
inscrição no CPF, e não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.
Numero da decisão: 2001-001.603
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente) Marcelo Rocha Paura - Relator Participaram das
sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório Albuquerque de Brito
(Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura, a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária.
Nome do relator: MARCELO ROCHA PAURA

Sendo assim, considerando que o único óbice para o reconhecimento das despesas
médicas com o profissional Paulo Vitor Bignardi era a falta de indicação de endereço no recibo,
essa dedução deve ser restaurada.

Conclusão

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital